Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXECUTADO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que postergou a análise dos pedidos formulados no acordo extrajudicial celebrado entre as partes para após a citação do executado.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução ajuizada pelo agravante, em que este noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo a liberação dos valores bloqueados via Sisbajud e suspensão do feito até o cumprimento integral do ajuste. 2.1. Também constam do termo de acordo a cláusula de citação, pela qual o devedor manifesta expressa ciência do processo de execução, e a assinatura do executado com firma reconhecida. 2.2. Nesse cenário, o exequente interpõe o presente recurso, pelo qual pretende que seja reconhecido o comparecimento espontâneo do executado, bem como a dispensabilidade de advogado para celebração de acordo e liberação dos valores constritos em conta judicial.
3. A pretensão recursal não merece acolhimento, eis que a existência de acordo extrajudicial subscrito pelo executado, com firma reconhecida, mas sem advogado constituído nos autos, não supre a falta de citação, mesmo que haja cláusula pela qual se dá por citado, circunstância que impede a homologação do acordo e consequente suspensão do feito com fulcro no art. 313, II, combinado com o art. 922, ambos do CPC.
4. Precedente: “[...] a assinatura do acordo pelo réu, sem encontrar-se devidamente representado por advogado, não supre a citação uma vez que não se evidencia a sua ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada, configurando óbice à homologação do acordo e à suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. II, do NCPC. [...]” (2a Turma Cível, 07129816120188070020, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 02/06/2020).
5. Recurso desprovido.